Tribunal: STF
Processo: ARE 1418843
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 8, fls. 1-2):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE MAIS DA METADE DOS MAGISTRADOS A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega que houve violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X; 93, V e IX, todos da CF/1988.



    Sustenta ser inconstitucional a estipulação dos subsídios de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual no percentual de 90,25% do valor do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça, haja vista que o art. 37, XI, da Constituição definiu apenas o valor-limite, de forma que cabe aos Estados, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira (Doc. 10, fl. 3).



    Aduz que as expressões “não poderão exceder” e “limitado a”, previstas no art. 37, XI, da Constituição, deixam claro que há margem para a fixação dos tetos estaduais, em valores diferentes, em conformidade com a autonomia dos estados-membros  (Doc. 10, fl. 4).



    Afirma que é inadmissível a invocação da presunção de legitimidade de ato normativo nas hipóteses em que suscitada sua inconstitucionalidade, devendo as alegações da parte ser analisadas e, se for o caso, acolhidas ou rechaçadas, mas o órgão jurisdicional não pode se furtar de analisá-las, sob pena de contrariedade às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, de acesso ao Judiciário e de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF). Por isso, também descabe a fundamentação no sentido de que, diante do teor do art. 37, XI, da CF “não há que se falar em violação à Constituição Federal, eis que o Conselho Nacional de Justiça, naquele processo administrativo, nada mais fez do que viabilizar administrativamente a aplicação de dispositivo constitucional, qual seja, Art. 93, V, da Constituição Federal”, até porque, como visto acima, ele não determina a sua autoaplicabilidade, e a alegação de inconstitucionalidade teve outras fundamentações que, autonomamente, podem ensejar o seu acolhimento (Doc. 10, fls. 4-5).



    Ressalta que o acórdão recorrido permite que haja ingerência indevida do Conselho Nacional de Justiça na competência dos poderes Legislativo e Executivo Estaduais, em violação aos arts. 2º; 49,§ 1º; 64,V; e 72, VI, “d”.



    Afirma que a Resolução 13/2006, do CJN, que previu que ocorrendo aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deveria ser automaticamente conferido aos juízes estaduais, viola a autonomia dos entes federados e a independência dos poderes.



    Defende que os estados federados têm capacidade de autoadministração, devendo conceder os reajustes remuneratórios que acharem convenientes, por meio de leis, e de acordo com a sua capacidade orçamentária (Doc. 10, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos trazidos pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria:



    “I – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. 



    1. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo. 



    2. O ente recorrente está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa. 



    3. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira. 



    4. Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 



    5. Essa Suprema Corte, decisão delegada da Min. Cármen Lúcia, caso idêntico, acolheu a respectiva tese e proveu extraordinário do Estado ora recorrente ao julgar o RE 1.351.358 Ag/RN, cujo dispositivo assim sentencia, “ipsis verbis””.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, no que diz respeito às normas insertas nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, na origem, ÉDEN LAURINDO DA SILVA, Auditor Fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ajuizou ação em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte – IPERN, requerendo a condenação da ré ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos meses de janeiro de 2019 a junho de 2019 em virtude da não aplicação do novo teto constitucional criado pela Lei 13.752/2018 e Portaria Conjunta n.º 02/2018, com juros e correção monetária (Doc. 2, fl. 6).



    Sustenta, em síntese, que o art. 26, XI, da Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional 11/2013, estabeleceu como teto único do serviço público local o valor correspondente a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual foi alterado para R$ 39.293,32 pela Lei Federal 13.752/2018.



    Aduz que a implementação do novo teto de R$ 35.462,22, correspondente aos 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, é automática e vinculada. 



    Assim, informa que foi celebrado acordo entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual e o Poder Executivo local para o fim de implementar o novo limite remuneratório em três parcelas sucessivas a serem incluídas em maio/2019, junho/2019 e agosto/2019, porém o Estado não parou as diferenças devidas desde janeiro de 2019 (Doc. 2, fl. 2).



    O Juízo Singular julgou procedente o pedido nos seguintes termos, mantidos pela Turma Recursal (Doc. 6):



    “Acerca do teto remuneratório dos servidores públicos, dispõe o art. 37, inciso XI da CF/88, in verbis:



    […]



    Registre-se, também, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 560067, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 33376, com o advento da EC nº 41/2003, fez desaparecer o óbice quanto à inclusão das vantagens de natureza pessoal para fins de aplicação do teto-limite estatuído no art. 37, XI, da Carta Magna, como se pode aferir pelo julgado abaixo em destaque: 



    […]



    Ademais, em fevereiro de 2015, ao julgar a ADI 4.900/DF, o STF também decidiu, acerca dos parâmetros remuneratórios do servidor público, que o teto geral dos Ministros do STF é aplicável no âmbito da União, cabendo, portanto, a cada ente da federação (Estados e Distrito Federal) dispor de regras próprias. 



    Posteriormente, após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores estaduais, fixados em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 



    Artigo 26, CE/RN:



    (...)



    XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,



    funções e empregos públicos da administração direta eindireta, neste último caso observado o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, dos detentores de mandato eletivo, dos Procuradores Públicos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados Estaduais; (NR: Emenda Constitucional Estadual nº 11, de 2013; Emenda Constitucional Federal nº 41, de 2003; Emenda Constitucional Federal nº 47, de 2005). 



    Nesse aspecto, há que se considerar que, com o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o novo valor passou a ser de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte editou a Resolução nº 01/2015-TJ, de 04 de fevereiro de 2015, a qual dispôs sobre o subsídio mensal dos seus Desembargadores, nos seguintes termos: 



    […]



    “Art. 1°. O subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça passa a corresponder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 



    (...) 



    “Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2015. Sala das Sessões do Tribunal Pleno “Desembargador João Vicente da Costa”, em Natal, 04 de fevereiro de 2015" - (grifos acrescidos). 



     Portanto, considerando os diplomas legais acima em destaque, pode-se aferir que, a partir de janeiro de 2019, o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande, com o aumento ocorrido no fim de 2018, passou a corresponder ao valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), ficando, por consequência, os servidores estaduais adstritos ao referido teto remuneratório, nos termos do art. 26, inciso XI da Constituição Estadual. 



    Analisando as provas acostadas aos autos, mais especificamente a ficha financeira (ID 68023025), constata-se que, nos meses de janeiro a abril de 2019, o redutor do artigo 37 da CF aplicado foi de R$ 10.394,55, ao passo que o correto seria de R$ 5.403,44, ocasionando uma diferença de R$ 4.991,11, por mês, durante este período, totalizando o importe de R$ 19.964,44. 



    Em maio de 2019, o redutor aplicado foi de R$ 10.394,55, ao passo que o correto seria de R$ 5.403,44, mas com um adiantamento de R$ 1.523,55, ocasionou uma diferença de apenas R$ 3.467,56. Em junho de 2019, o redutor aplicado foi de R$ 7.347,44, quando o correto seria de R$ 5.403,44, acarretando uma diferença de 1.944,00. 



    Desse modo, há de se concluir que o autor faz jus à percepção de R$ 25.376,00, referentes às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago, nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente no período, impondo-se assim um juízo de procedência da ação. 



    Esclareça-se que a procedência do pleito autoral, na forma em que foi requerido, não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque esta Lei estabeleceu em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no caput do art. 19 da referida Lei.



    […]



    Por fim, a alegação de inconstitucionalidade não merece prosperar, já que o aumento conferido aos ministros do Supremo Tribunal Federal, por meio da Lei Federal nº 13.752/2018, que resultou, também, no reajuste mensal dos desembargadores estaduais que é constitucional, em obediência ao percentual previsto no art. 93, V, da CF, bem como em face da existência de lei estadual que fixa o subsídio dos desembargadores (LC nº 643/2018). A Resolução do CNJ que apenas autorizou a implementação dos efeitos financeiros do reajuste, devendo o teto remuneratório, no âmbito do Estado do RN, ter sido atualizado a partir de 01.01.2019, conforme disposto na portaria conjunta n.º 02/2019”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.” (RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2008)



    No mesmo sentido, veja-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso).



    “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SERVIDOR ESTADUAL –SUBTETO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 837.282-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2017 – grifo nosso)



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário analisar a legislação local que regulamenta a matéria (Constituição do Estado do Rio Grande do Norte), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.



    No mesmo sentido, foi a decisão por mim proferida no ARE 1418382, Rel. Min. 24/2/2023 e no RE 1.332.681, DJe de 7/7/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente